Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA 85/2016 DESTE TRIBUNAL. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre a preclusão, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, quando o Autor não interpõe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (parágrafo único do art. 1.015 do CPC) que indeferiu pedido de reconsideração da determinação de emenda à inicial.
2. A Portaria Conjunta 85/2016 deste TJDFT regulamenta os requisitos para início do cumprimento de sentença por meio de PJE quando o processo de conhecimento tramitou em meio físico. 2.1. Tais requisitos são estabelecidos independentemente de o cumprimento de sentença ter se iniciado antes ou após um ano do trânsito em julgado da sentença exequenda.
3. Transcorrido “in albis” o prazo para o Autor cumprir a determinação de emenda à inicial, deve ser indeferida a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não foram fixados em sentença.